Tribunal: TJDFT
Processo: 0723179-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Civil. Processual civil. Salário. Impenhorabilidade. Outros créditos na conta.
1.. Mantém-se a constrição feita em conta que recebe salário se existem depósitos de outra natureza, em valores maiores, não restando demonstrado que houve penhora de salário.
2.. Recurso desprovido.